Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708860-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO, NEYDE ARANTES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. (executado) contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 33858716), que indeferiu o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Em suas razões (ID 34216880), o agravante assevera que a decisão agravada impõe à instituição financeira uma obrigação de trato impossível, por não possuir as microfilmagens de impressões físicas das operações. Diz que os SLIP/XER apresentados possuem as mesmas informações daquele impresso originariamente, pois oriundo do mesmo sistema de escrituração da instituição financeira. Anota que não dispõe das microfilmagens, em razão da legislação vigente e da tecnologia disponível à época (anos 80 e início dos anos 90). Reitera que as alegações do agravado/exequente são genéricas e não acompanhadas de contraprova. Aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Pede a reconsideração da decisão monocrática. Relatados, decido. Inicialmente, consigne-se que o recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de aplicação, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de interesse recursal no ponto. Isso porque, intimado a justificar o interesse recursal naquele particular, o agravante reiterou que a decisão agravada havia entendido por aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ao contrário do que está sendo defendido, a decisão agravada foi expressa ao afirmar que estava rejeitando as questões processuais suscitadas pelo ora agravante, com exceção da inaplicabilidade do CDC. Em outras palavras, a decisão acolheu a referida manifestação, de modo que entendeu que, de fato, o Código de Defesa do Consumidor não incide na espécie. Portanto, o recurso não deve ser conhecido com relação à referida alegação, por ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No mais, não há argumentos suficientes para modificar e reconsiderar a decisão monocrática impugnada. Em primeiro lugar, convém observar que, apesar da alegação do agravante, a Lei no 5.433, de 10/05/1968, já dispunha acerca da microfilmagem de documentos particulares e oficiais. Por lógica, se havia lei, existiam mecanismos que viabilizavam o referido procedimento. E, note-se, a Lei é de 1968, enquanto os documentos aqui tratados nos autos são de 1991. Aliás, singela pesquisa acerca do tema revela que tecnologias de microfilmagem existem há mais de um século. Portanto, o argumento apresentado não serve para justificar o possível lapso da instituição financeira na guarda e conservação dos documentos, devendo arcar, por isso, com o ônus da falha. Em segundo lugar, ao contrário do que sustenta o agravante, a impugnação apresentada pelo agravado não foi genérica e, inclusive, no pedido de reconsideração, o agravante sequer foi capaz de contradizer as divergências apontadas na decisão monocrática. Em terceiro lugar, não há segurança jurídica nos SLIP/XER apresentados, por certo que consideram escrituração contábil unilateralmente produzida pela instituição financeira. Apenas dizer que tais informações foram retiradas da escrituração contábil da instituição financeira não as tornam verídicas e exatas. Vale dizer que contratos, assinados por ambas as partes, existem justamente para assegurar os direitos e interesses de todos os envolvidos e, diante das divergências de informações encontradas, a princípio, não há certeza quanto aos dados lançados pelo agravante para a elaboração do referido documento, não contemporâneo ao negócio jurídico, o que o torna, a rigor, desqualificado para o fim almejado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto e INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator